Tribunal: STF
Processo: HC 189535
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 598.947, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 06.01.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 598.947, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente possui um filho de 4 anos de idade que depende de seus cuidados. “Além disso, está presa preventivamente desde 06/01/2020, ou seja, encontra-se em estabelecimento penitenciário durante todo o período da pandemia do Covid-19, que assola o mundo desde março do presente ano. Ademais, justamente por tal motivo a audiência de instrução e julgamento está marcada apenas para o dia 08/09/2020, de modo que ficará a paciente presa, tendo seus direitos como mãe violados, correndo risco exacerbado de contaminação do novo coronavírus, enquanto o seu filho de apenas 4 (quatro) anos se encontra desamparado e também tem seus direitos de primeira infância violados”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “[a]inda que se entenda cabível a prisão preventiva, no caso, de rigor seja ela aplicada na modalidade de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código Penal”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que indeferiu a concessão da prisão domiciliar à acionante:
    “[...]
    Apesar dos argumentos defensivos, vislumbro que não é o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar, eis que se demonstra estritamente necessária a manutenção da segregação cautelar da averiguada, consoante os fundamentos expostos na decisão proferida por ocasião da audiência de custódia.
    Ademais, considerando o entendimento manifestado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, embora haja comprovação de que a indiciada possui um filho de 12 (doze) anos de idade, verifico que a autuada é reincidente por cometimento de crime de roubo, bem como estava em cumprimento de pena quando da prisão em flagrante, sendo certo que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática.
    Segundo conta do termo de audiência de custódia, a autuada já havia alegado que possui filho menor de 12 anos de idade. Todavia, sequer soube indicar o nome completo da escola ou o endereço onde seu filho estudaria, declarou que seu filho estava sob os cuidados de sua mãe e sua avó no momento da prisão, o que também ocorreu quando esteve presa no ano passado.
    Além disso, verificou-se que a autuada está em cumprimento de pena em regime aberto e uma das condições era permanecer em sua residência fora de seu horário de trabalho, o que claramente descumpriu, demonstrando que o regime domiciliar afigura-se inadequado e insuficiente para a hipótese em tela, já que condição semelhante foi por ela descumprida.
    […].” (Sem grifos no original)
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator